Tribunal: TJES
Processo: 5003677-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003677-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: LUIZ ANDRE CARREIRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LUIZ ANDRE CARREIRO, CPF: 084.976.337-17, em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, CNPJ: 28.904.092/0001-53, partes devidamente qualificadas nos autos.

Na inicial (Id. 12836677), em síntese, alega a parte autora que, em 15/01/2021, contratou financiamento da ré de um caminhão, no valor de R$ 220.000,00, pagando R$ 18.087,00 de entrada e o restante seria pago em prestações de R$ 1.598,00, tendo lhe sido informado que a entrega do veículo aconteceria até 10/02/2021, sendo esse prazo estendido até 25/02/2021 porque um dos sócios da empresa teria falecido, como informado por representante da ré. Relata que começou a receber cobranças das parcelas além do contratado, na monta de R$ 2.687,30, com o que não concorda. Aduz que, ao buscar auxílio do Procon, tomou conhecimento de que se tratava de consórcio, e não de financiamento. Consigno que o fato do termo de reclamação não apresentar a melhor técnica, e considerando que a pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas, infiro que há pedido autoral para que seja declarada a nulidade do contrato e dos débitos a ele relacionados, além da condenação da ré à restituição de R$ 18.087,00.

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré à devolução imediata da quantia comprovadamente paga pelo autor (R$ 18.087,30 - Id. 18711832), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré, sendo de 0,22% por mês, calculada sobre o valor pago, que deve ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso (Id. 18711275: 14/01/2021 - R$ 5.000,00; 15/01/2021 - R$ 13.087,30) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a questão posta nos autos diz respeito a alegado vício na manifestação de vontade do autor, que teria sido induzido a erro ao contratar consórcio com a ré acreditando se tratar de financiamento de veículo.

No caso em comento, enquadram-se as partes autora e ré, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, portanto, de relação contratual consumerista.

Apesar da afirmativa autoral de que fora induzido a erro na contratação de consórcio, pois teria sido informado que, em verdade, estaria contratando um financiamento de veículo, não há provas nesse sentido, uma vez que o contrato é claro em informar que se trata, sim, de consórcio, não havendo que se falar, por isso, em erro substancial.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.